Tribunal: TJSP
Processo: 1043200-85.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

- A limitação do poder discricionário da Administração Pública quando pretende não nomear candidatos aprovados em concurso, ainda que classificados até o limite de vagas anunciadas no edital, é questão idêntica à matéria examinada pela

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

- A limitação do poder discricionário da Administração Pública quando pretende não nomear candidatos aprovados em concurso, ainda que classificados até o limite de vagas anunciadas no edital, é questão idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 161 - RE n. 598.099/MS.

Manutenção do decidido.